Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731930-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA DE ALCANTARA, LETYCIA ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, VICTOR GUSTAVO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS, GUILHERME AFONSO ALCANTARA ISMAEL DOS SANTOS EMBARGADO: EDIMAR ISMAEL DOS SANTOS JUNIOR, JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, KENIA AUGUSTA ISMAEL CORREIA, JAQUELINE ISMAEL CORREIA LOPES, LEONARDO JOSE ISMAEL DOS SANTOS, MARY ELLEN ISMAEL CORREIA DE SOUZA, JANAINA ISMAEL DOS SANTOS D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator